Tribunal: TJMT
Processo: 0002289-53.2012.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA - MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO – EXTINÇÃO - EMENDA À INICIAL PARA MODIFICAR O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DO MONTANTE DE OFÍCIO – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico. Precedentes. Recurso especial não conhecido” (STJ, Resp. 55288, rel. Min. Castro Filho).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002289-53.2012.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ANDALINE LTDA - ME - CNPJ: 03.725.195/0001-25 (APELANTE), CASSIO MARTINS FATURETO - CPF: 049.549.836-06 (ADVOGADO), DANIEL CAVALCANTI DANTAS - CPF: 055.381.366-80 (ADVOGADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (APELADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA -
MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO
– EXTINÇÃO - EMENDA À INICIAL PARA MODIFICAR O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DO MONTANTE DE OFÍCIO – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico. Precedentes. Recurso especial não conhecido
” (STJ, Resp. 55288, rel. Min. Castro Filho).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do juízo da 2a Vara de Vila Rica que, com amparo no artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, do CPC, extinguiu, sem resolução do mérito, a Medida Cautelar de Atentado apresentada pela apelante e a condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído de ofício à causa (ID. 171791838).

A apelante alega que inicialmente propôs Ação Demarcatória que tem por objeto a área rural com 10.000ha denominada Gleba Xingu, localizada no município de Santa Cruz do Xingu - MT, e que a apelada, mesmo não tendo oferecido contestação, requereu o seu ingresso no feito como assistente.

Aduz também que, sem que fossem nomeados os peritos e realizada a perícia, a apelada adentrou no imóvel e desmatou 767,7529ha, o que alterou a situação fática do local, por isso propôs a presente Medida, sobrevindo a decisão que fixou o valor da causa em R$50.000.000,00 e extinguiu o processo por ausência de manifestação de sua parte.

Sustenta que a sentença deve ser reformada no que tange ao arbitramento da quantia da causa e à posterior extinção, e/ou para “
restringir os honorários de sucumbência ao valor atribuído à causa
” (R$1.000,00); que a retificação de ofício caracteriza “
error in procedendo”
do juízo de origem, já que a impugnação competiria à ré/apelada, pois o art. 292, §3o, deve ser interpretado em conjunto com o art. 293, ambos do CPC, até porque a Ação foi distribuída em 5-12-2012, quando estava em vigor o CPC de 1973.

Acrescenta que sucessivas audiências foram realizadas na demanda principal (21-11-2017 e 2-4-2018), e que o prazo para contestação expirou em 23-4-2018, de maneira que estaria
preclusa a alteração do valor da causa
tanto pela apelada, que em nenhum momento se opôs, como para o juízo fazê-lo de ofício, o que ocorreu somente em 15-7-2022,
quatro anos depois
. Colaciona doutrina e jurisprudência do TJDF a esse respeito.

Anota a inviabilidade de condenação em custas e honorários de sucumbência porque, como o feito não foi impulsionado, fica cancelada a distribuição. Cita recente julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido (1004507-38.2022.8.11.0000).

Alternativamente pleiteia que a condenação seja limitada à importância atribuída à lide na inicial (TJMT, 0033759-24.2015.8.11.0041, da Quarta Câmara de Direito Privado) (ID. 171791841).

Nas
contrarrazões
, a apelada registra que ambas as Ações foram extintas ante o não recolhimento das custas iniciais, e que a extinção da Demarcatória em 2021 está fundamentada na não apresentação de emenda para o pagamento, tendo a apelante, inclusive, sido também condenada a arcar com as custas e os honorários advocatícios.

Aponta ausência de interesse em virtude da extinção da Ação principal por “
inexistência de resultado útil a ser protegido
”, além de perda superveniente do objeto, o que levaria ao não conhecimento do Recurso, com a condenação em honorários advocatícios. Colaciona jurisprudência nesses termos.

No mérito, afirma a inexistência de preclusão
pro judicato
por se tratar de matéria de ordem pública. Cita decisões do STJ e diz que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico.

Ressalta que o juízo
a quo
se valeu da tabela referencial do INCRA, o que estaria em consonância com a jurisprudência do TJMT, até mesmo em Recurso repetitivo e julgados desta Quarta Câmara.

Argui a aplicação do princípio da causalidade e o direito ao arbitramento dos honorários advocatícios sobre o valor estabelecido na primeira instância, visto que a extinção se deu após a citação. Menciona jurisprudência com essa orientação.

Preliminarmente pede o
não conhecimento
do Recurso e que a apelante arque com a verba honorária. No mérito busca o não provimento, com a majoração dos honorários recursais para 20% sobre o montante definido na primeira instância para a causa, devidamente corrigido (ID. 171791846).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

Sob a justificativa de extinção da Ação principal, a apelada argui o não conhecimento do Recurso por ausência de interesse, inexistência de resultado útil a ser protegido e perda superveniente do objeto.

No entanto, o interesse da apelante está demonstrado, visto que houve condenação em custas e honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa fixado de ofício pelo juízo de origem tempos depois de extinta a demanda principal, tendo por base a extensão do imóvel.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Em
5-12-2012
a apelante apresentou Medida Cautelar de Atentado incidental à
Ação Demarcatória n. 2003-17.2008.8.11.0049
, ao que consta, extinta em 2021 por não pagamento das custas iniciais.

Na Demarcatória visava ajustar os limites da “
Gleba Xingu
”, com 10.000ha, situada no município de Santa Cruz do Xingu - MT. Na incidental, alega que a apelada, antes mesmo da realização da perícia, ingressou na área e desmatou certa quantidade de hectares, o que modificou o estado fático.

Como afirmado por ambas as partes, a Ação principal foi extinta porque a autora, ora apelante, não pagou as custas iniciais, o que posteriormente aconteceu com a Cautelar Incidental, que continuou tramitando e à qual foi atribuída a quantia de R$1.000,00, depois retificada de ofício pelo juízo de origem para R$50.000.000,00, com base no preço e na extensão do imóvel objeto da Demarcatória.

Sobre esse montante foi determinado que a apelante recolhesse as custas remanescentes, sob pena de extinção. Como ela não procedeu à complementação, o processo foi extinto, com a sua condenação às custas e verba honorária de 10% sobre o
quantum
definido na primeira instância,
decisum
objeto do presente Recurso.

Ao contrário do que afirma a apelante, é admitido alterar de ofício o montante dado à causa, “
consideradas as circunstâncias e a sua natureza
”.

Para ilustrar:

“
AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO. DEMANDA INCIDENTAL À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL REALIZADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO NOS AUTOS.

Em matéria de prova o poder inquisitivo do juiz é maior que em qualquer outra atividade processual. O juiz não é mero espectador da luta de partes; ele a dirige e policia, 'determina as provas necessárias à instrução do processo', indefere as diligências que, a seu juízo, são inúteis ou protelatórias. Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo (Hélio Tornaghi).

MÉRITO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. APURAÇÃO DOS FATOS ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. PERÍCIA QUE CONFIRMA O EXERCÍCIO DA POSSE DO BEM PELA MUNICIPALIDADE. COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DO ESBULHO PERPETRADO PELO RÉU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O particular não exerce posse sobre imóvel inserido em área pública, mas mera detenção, a qual é insuscetível de atender às condicionantes que ensejam o direito de usucapir (TJSC, Des. Sônia Maria Schmitz). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO DEMANDADO. ATO ATENTATÓRIO À JURISDIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. O processo é meio de satisfação do interesse público na composição dos litígios, incumbindo ao magistrado reprimir todo e qualquer ato ou forma de agir de um dos litigantes que contraponha-se à dignidade da justiça (TJSC, Des. Trindade dos Santos). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR O TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA”
(TJSC, ApC 0005066-49.2013.8.24.0005, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Vara da Fazenda Pública, julgamento em 19-10-2017).

No aresto acima transcrito foram colacionados julgados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, dos quais se destaca a Apelação Cível n. 2012.057630-0, em cujo acórdão foram reproduzidos como fundamento as seguintes decisões do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. DISCREPÂNCIA DO REAL VALOR ECONÔMICO. DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO A SER SEGUIDO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO REQUERER DE OFÍCIO SUA ALTERAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Conforme a redação do art. 261, caput e parágrafo único, o valor da causa constante da petição inicial somente será alterado quando impugnado pela da parte adversa.

2. Entretanto, firmou-se nesta Corte o entendimento de que quando o valor ponderado pelo autor encontrar-se em patente discrepância com o real valor econômico da demanda e isto implicar em possíveis danos ao erário ou a adoção de procedimento inadequado ao feito, deve o magistrado requerer ex officio a modificação do valor da causa. Precedentes (Resp 652697, Min. Castro Meira).

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. ARTIGO 261 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico. Precedentes. Recurso especial não conhecido (Resp 55288, Min. Castro Filho).

Valor da causa. Alteração de ofício. Precedentes.

Já decidiu a Corte que é "possível ao Magistrado, de ofício, ordenar a retificação do valor da causa, quando o critério de fixação estiver previsto na lei, quando a atribuição constante da inicial constituir expediente do autor para desviar a competência, o rito procedimental adequado ou alterar a regra recursal (Resp 231363, Min. Carlos Alberto Menezes Direito).

PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. Quando a discrepância entre o valor atribuído à causa e o seu real conteúdo econômico for manifesto, fraudando, à evidência, o Erário Público, e prejudicando o serventuário de justiça nos cartórios não oficializados, o juiz, pode, sim, corrigir de ofício a estimativa abusiva (Resp 158015, Min. Ari Pargendler).
”

Como se vê, os mencionados arestos, inclusive os do STJ, foram proferidos sob a égide do CPC/1973. Por conseguinte, não procede o argumento da apelante de que é vedada a alteração do valor da causa
ex officio
na sua vigência.

E mais, está devidamente demonstrado que ela (apelante) foi intimada dessa modificação e que deveria efetuar o pagamento da quantia remanescente, sob pena de extinção da demanda, e só recorreu dessa decisão depois de extinto o feito, de maneira que essa questão está atingida pela preclusão e também pela coisa julgada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso para manter a sentença de modo a prevalecer o montante atribuído à lide de ofício pelo juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor retificado e atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023